Tribunal: TJPA
Processo: 0018965-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018965-15.2012.8.14.0301

APELANTE: CLEBER DE FREITAS SANTANA

APELADO: PAULO LUCIANO MOREIRA JOAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO.A SIMPLES COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL, DE FATO QUE, A PRINCÍPIO, CONFIGURA CRIME, CARACTERIZA O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, NÃO SENDO CAPAZ, POR SI SÓ, DE GERAR DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
CLEBER DE FREITAS SANTANA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Belém proferida nos autos da ação de indenização por danos morais em face de
PAULO LUCIANO MOREIRA JOÃO.

A sentença recorrida restou assim redigida:

"(...)

Dispositivo

13. Isto posto, e atendendo a tudo mais que nos autos consta, bem como à aplicação das regras e princípios atinentes à espécie JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por CLEBER DE FREITAS SANTANA, para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.

14. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo valor dos últimos arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. No entanto, fica a respectiva execução condicionada à comprovação da perda da condição legal de necessitada da parte, nos termos da Lei 1.060/50.

15. Publique-se, registre-se, intime-se.”

Em suas razões, alega o Apelante, em síntese, que ajuizou a presente ação em desfavor do ora apelado objetivando a indenização pelos danos morais, pois, sob sua ótica, este “teria praticado ato ilícito ao suscitar investigação da autoridade pública sob alegação de pratica de crime por parte do Recorrente.” (
sic)

Ao final, pleiteia a reforma da sentença combatida para condenar o Apelado ao pagamento de indenização “na forma pleiteada na peça exordial”.

Devidamente intimada, o Apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção
in totum
da sentença.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à obrigação ou não de condenação em indenização por danos morais.

Adianto que não assiste razão ao Apelante.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelando noticiou a suposta prática de fraude na concessão de benefício contra a Previdência Social, perpetrada pelo ora Apelante.

Conforme exposto pela sentença combatida, “os documentos que foram carreados aos autos trazem fortes indícios de que o demandante atuou na ocupação de taxista em período concomitante ao gozo de benefício previdenciário de auxílio doença”.

Ocorre que a simples comunicação à autoridade policial, de fato que, a princípio, configura crime, caracteriza o exercício regular de direito, não sendo capaz, por si só, de gerar danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA FUNDADA EM OFÍCIO ENCAMINHADO À AUTORIDADE PARA INVESTIGAÇÃO DE ATIVIDADE ILÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória." Poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado"( REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1º/12/2003, p. 349). 2. No caso, o eg. Tribunal de origem foi categórico em reconhecer que os apelados, ora recorridos, agiram no exercício regular de direito de informar, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade pelo pagamento de indenização. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.( AgRg no AREsp 346.244/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016)

Desta feita, não verifico nenhum equívoco na sentença objurgada, razão pela qual deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/04/2024